Tribunal: TJDFT
Processo: 0713441-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0713441-44.2024.8.07.0018 RECORRENTE: HELENA NUNES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ATENDIMENTO REALIZADO. TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. LIBERALIDADE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE GASTO COM COPARTICIPAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DANO MORAL E DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente os pedidos iniciais. 2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização. Narrou que no dia 10/07/23, após sentir fortes dores no peito, foi levada até o Hospital Regional de Sobradinho, onde foi constatada a necessidade de avaliação cardiológica. Pontuou que ficou internada por 24 horas em uma sala junto com outros 6 (seis) pacientes, aguardando sentada em uma cadeira, sem nenhum atendimento. Destacou que, após ter sido informada de que não havia nenhum médico cardiologista, sua família a levou para atendimento em hospital particular e acionaram o plano de saúde operado por empresa privada, com coparticipação, o que acarretou em um endividamento crônico. Frisou que, após nova bateria de exames, foi constatada a ocorrência de infarto, o que a levou a ficar internada em hospital da rede privada por 8 (oito) dias, sendo 3 (três) deles em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva), além de ter sido submetida a dolorosos e delicados procedimentos de cateterismo e angioplastias. Pontuou que, diante da negligência, do atendimento inadequado por parte da rede pública hospitalar e da utilização de plano de saúde com coparticipação, houve cobrança no valor de R$ 32.717,37 (trinta e dois mil setecentos e dezessete reais e trinta e sete centavos), com o qual não tem condições de arcar, o que gerou o cancelamento do referido Plano de Saúde. 3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 67935046). 4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da responsabilidade civil aplicável ao caso, na eventual falha de assistência do Estado e no cabimento de indenização por danos morais. 5. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que não houve análise dos fatos e provas contidas nos autos, já que não foi considerada a qualidade da internação, a necessidade de transferência para um hospital privado em virtude da falta de atendimento e da ausência do médico especialista enquanto esteve no hospital da rede pública. Pontuou que restou caracterizada a responsabilidade do Estado, visto que houve falha na prestação do atendimento, havendo claro dano à personalidade. Ressaltou que não deixou o hospital por que preferiu o atendimento privado, mas sim por não ter recebido o atendimento adequado. Anotou que, diante da necessidade de vários procedimentos invasivos realizados na rede privada, restou demonstrado que a morosidade por parte do recorrido colocou em risco a sua vida. Observou que a ação/omissão da parte ré trouxe danos na esfera moral da autora, razão pela qual é justo o pagamento da indenização por danos extrapatrimoniais. Frisou que, sem o auxílio da rede pública, necessitou procurar hospital particular e está sendo cobrada no valor de R$ 32.717,37 (trinta e dois mil setecentos e dezessete reais e trinta e sete centavos) que também deve ser ressarcido, ante a má prestação do serviço. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e indenização por danos materiais no montante de R$ 32.717,37 (trinta e dois mil setecentos e dezessete reais e trinta e sete centavos). 6. No caso concreto, conforme bem destacado na sentença de origem, o ofício de ID 67935033 (p. 3) informou que a recorrente deu entrada no Hospital Regional de Sobradinho no dia 11/07/2023, e que no mesmo dia foram realizados os exames E.C.G e exames laboratoriais (ECG com inversão de onda T V2-V5 - Marcadores de necrose miocárdica sem alterações – ID 67935033, p. 6). No dia 12/07/23, foi emitido um segundo relatório no qual constou que a autora estava internada há 1 (um) dia com a seguinte evolução: "Paciente internada desde ontem por precordialgia, com relata de inversão de onda T de V2 a V5, com Troponina negativa à admissão, sem nova coleta até o momento (16h e 19 min). Mantém dor precordial com irradiação a MSE, hemodinamicamente estável, confortável em ar ambiente. Aceita bem a dieta e tem eliminações normais". No dia 13/07/2023 (ID 67935033, p. 6) a paciente não foi encontrada. 7. Assim, a recorrente, por liberalidade, durante o atendimento prestado pelo SUS, no qual não se evidencia nenhuma omissão, optou por deixar o local e acionar o plano de saúde para cobertura de atendimento particular. 8. A relação entre o cidadão e o plano de saúde é regulada pelo contrato firmado entre as partes e pelas normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A coparticipação é uma cláusula contratual que implica a apuração de um custo que deve ser assumido pelo beneficiário do plano de saúde em caso de utilização do serviço prestado pela operadora. Lado outro, o SUS é um sistema público e universal, que tem a obrigação de prestar atendimento integral e gratuito a qualquer cidadão. Entretanto, essa obrigação limita-se ao serviço público de saúde. O cidadão que opta por contratar um plano de saúde ou decide procurar o sistema privado para obter atendimento adicional ou complementar está assumindo a responsabilidade pelas condições impostas por esse sistema, ainda que alegue insatisfação com o atendimento público, não havendo qualquer fundamento legal para impor ao Estado o pagamento de despesa derivada de uma relação privada firmada por liberalidade. 9. Ao contrário, a Lei no 9.656/1998 estabelece no art. 32 que, quando um paciente beneficiário de plano ou seguro de saúde utiliza os serviços públicos para a realização de procedimentos cobertos pelo plano, a operadora do plano de saúde pode ser instada a ressarcir o SUS em razão do atendimento. A constitucionalidade do referido artigo foi ratificada pelo STF no âmbito do Tema 345: "É constitucional o ressarcimento previsto no art. 32 da Lei 9.656/98, o qual é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados pelo SUS e posteriores a 1/9/1998, assegurados o contraditório e a ampla defesa, no âmbito administrativo, em todos os marcos jurídicos". 10. Não havendo nenhuma comprovação de ação ou omissão do Estado que tenha comprometido a saúde da recorrente no âmbito do atendimento questionado, inexiste nexo causal para amparar os pedidos de fixação de indenização por dano material ou moral. Os valores cobrados pela operadora de saúde em relação à coparticipação são de inteira responsabilidade da recorrente. 11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1971283, 0713441-44.2024.8.07.0018, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO APONTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso e não o proveu. 2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. 3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido. 4. A embargante alegou a ocorrência de omissão no acórdão quanto ao real objeto da causa e em relação a dois elementos do acervo probatório, quais sejam, o prontuário e o relatório da alta hospitalar. Destacou que a demanda não gira em torno da insatisfação e o subsequente pedido de que o ente federativo arque com o plano de saúde e despesas hospitalares, mas sim, diz respeito ao cabimento da indenização de danos materiais decorrentes da necessidade urgente de utilização dos serviços privados, sob pena de risco de morte derivada da falta de fornecimento de efetivo atendimento pelo hospital público. Ao final, requereu o acolhimento e o provimento dos presentes embargos de declaração. 5. A embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. A partir do item 7 do acórdão embargado, há o entendimento expresso dessa Turma acerca dos pontos levantados no Recurso Inominado, não havendo o que se falar em omissão. A embargante, por liberalidade, durante o atendimento prestado pelo SUS, optou por deixar o local e acionar o plano de saúde privado do qual era titular. Assim, não há o que se falar em responsabilidade do Estado. 6. Embargos conhecidos e rejeitados. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1987893, 0713441-44.2024.8.07.0018, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente alega violação aos arts. 1o, III, 5o, caput, V, X, 37, § 6o, e 196, todos da CF/88. Sustenta que teve a “necessidade urgente de utilização dos serviços privados de saúde sob pena de agravamento de seu quadro clínico, podendo, até mesmo, vir a óbito, derivada da falta de fornecimento de efetivo atendimento pelo hospital público”. Aduz que a omissão do ente distrital lhe causou prejuízo financeiro de grande monta. Afirma que a falha na prestação do serviço de saúde público também trouxe danos à sua esfera moral, pugnando pelo pagamento de indenização "por danos extrapatrimoniais por cometimento de ato ilícito". As teses fixadas no Tema n. 698/STF são as seguintes: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). Do cotejo entre os acórdãos impugnados e as teses de repercussão geral, não se verifica qualquer contrariedade. Consoante itens ns. 6 e 7 da decisão colegiada, não foi demonstrada recusa injustificada da Administração Pública em fornecer o serviço de saúde pleiteado. Após análise da prova documental, a Segunda Turma Recursal entendeu que “a recorrente, por liberalidade, durante o atendimento prestado pelo SUS, no qual não se evidencia nenhuma omissão, optou por deixar o local e acionar o plano de saúde para cobertura de atendimento particular”. Note-se que a divergência em relação ao entendimento adotado exigiria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI DA REDE PÚBLICA HOSPITALAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. TRATAMENTO EM HOSPITAL PRIVADO. DESPESAS. CUSTEIO. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. VERBETE N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à configuração da responsabilidade do Estado pelo custeio das despesas hospitalares em instituição privada ante omissão no atendimento de ordem judicial de transferência para UTI da rede pública – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido. (Grifei) (RE 1432504 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 12-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-08-2024 PUBLIC 21-08-2024) Diante do exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal